Tribunal: TJSP
Processo: 0006622-48.2015.8.26.0268
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0006622-48.2015.8.26.0268/50000, da Comarca de
Itapecerica da Serra, em que é embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE
SAO LOURENCO DA SERRA, é embargada CIA DE SANEAMENTO
BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006622-48.2015.8.26.0268/50000 -Voto no 35437
2
Comarca: ITAPECERICA DA SERRA - 2a V. CÍVEL.
Embargante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA SERRA.
Embargada: CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO SABESP
VOTO No 35.437
Omissão. Embargos declaratórios acolhidos para
fixar os honorários advocatícios em favor dos
patronos do município réu em 8% da dívida
prescrita.
Proferido o v. acórdão de fls. 105/109, que deu
provimento ao recurso da autora para fixar os honorários advocatícios de
sucumbência em 8% do valor da condenação e deu parcial provimento ao
recurso do município réu para reconhecer a prescrição dos débitos
anteriores a 15.07.2010, opõe o réu embargos declaratórios (fls. 112/115).
Sustenta o embargante que v. acórdão é omisso, uma
vez que deixou de se pronunciar sobre a fixação de honorários de
sucumbência em favor de seus patronos. Aduz que, com o provimento
parcial de seu recurso, houve uma redução substancial do valor do débito
cobrado pela embargada, impondo-se o arbitramento da verba honorária.
Sob tais fundamentos, requer o acolhimento dos presentes embargos.
Intimada, na forma do §2o, do art. 1.023 do CPC, a
embargada não se manifestou.
É o relatório.
Assiste razão ao embargante.
Com o reconhecimento da prescrição de parte do
débito em questão, impunha-se fixar honorários advocatícios em favor dos
patronos do município réu, observando-se os critérios estabelecidos pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006622-48.2015.8.26.0268/50000 -Voto no 35437
3
§3o, do art. 85, do CPC e tendo como base de cálculo a dívida declarada
prescrita, que corresponde ao benefício econômico obtido pelo ora
embargante.
Ante o exposto, acolho os presentes embargos para
fixar os honorários advocatícios em favor dos patronos do município réu em
8% da dívida prescrita.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator